Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715351-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDENIRIA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator